Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722212-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: ERNANDES PASSOS DAS CHAGAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo BANCO C6 S.A. contra a decisão de acolhimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença oriunda da ação monitória n. 0702096-17.2024.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de “revogação” da sentença, que fundamenta a sucessiva fase de cumprimento, e de nova “autuação para ação monitória”. Eis o teor da decisão ora revista: Chamo o feito à ordem. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A sentença de ID 194837488 julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$226.302,99, acrescida de correção monetária e juros de mora a partir da última planilha apresentada ao ID 185180257, a fim de que não incidam juros sobre juros, evitando-se o enriquecimento ilícito. No ID 203135554, foi recebido o pedido de cumprimento de sentença. Transcorreu em branco o prazo para a parte executada efetuar o pagamento da dívida, conforme certidão ID 206497992. Foi realizada pesquisa de bens do devedor nos sistemas disponíveis ao Juízo, conforme ID 210225447. Ao ID 212982638, o executado apresentou impugnação à penhora SISBAJUD. Ao ID 214585286, a parte credora manifestou-se. Foi deferida a gratuidade de justiça ao executado, conforme ID 215420588. Ao ID 216496803, foi apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que, após a citação (ID 191222136), dentro do prazo de defesa, as partes firmaram acordo, em 05/04/2024, visando a quitação de uma dívida decorrente do contrato n. 900348938, no valor de R$ 29.809,28; que foi dada a entrada de R$ 894,28, e o remanescente foi parcelado em 71 prestações mensais (ID 216496805). Relata que quando foi realizar o pagamento da 2a parcela, foi surpreendido pela informação de que o banco C6 Bank, de maneira unilateral e sem qualquer aviso prévio, cancelou o acordo, alegando que ele teria efetuado uma compra de dólares, e que isto não estava incluso no contrato, fato este que é totalmente desconhecido pelo executado. Afirma que o banco deveria ter requerido o arquivamento ou, ao menos, a suspensão da ação em razão do acordo celebrado, o que não foi feito, contrariando a legislação aplicável ao caso, prosseguindo o processo, tendo sido o autor considerado revel, de maneira injusta e ardilosa. Ao ID 216924754, foi acolhido o pedido do executado para desconstituir a penhora SISBAJUD. O feito foi suspenso para tratativas de acordo, conforme ID 221540629. Ao ID 224360994, a parte credora alega que, no ato de abertura da conta corrente, o requerido optou pela adesão do produto C6 Conta Global Dólar; que o requerido recebeu em sua residência, o Cartão C6 Conta Global e deu início à utilização do produto; que as operações realizadas em 09/06/2022 (no valor de US$ 233.87, US$ 19.21 e US$ 13.96)foram realizadas quando o cliente já não possuía mais saldo em sua conta Global Dólar; que foi realizada a operação Remmitt Manual na conta Global do cliente, zerando seu débito e transferindo a inadimplência para a sua conta nacional; que o requerido firmou negociação para quitação de seu débito relativo ao cartão de crédito, na data de 11/04/2024,gerando o contrato n. 900348938; que o requerido efetuou o pagamento somente das duas primeiras parcelas da avença, deixando de efetuar o pagamento da parcela vencida em12/06/2024; que o lançamento do débito da Conta Global ocorreu somente em 19/06/2024, ou seja, dias após o vencimento da parcela do acordo não quitado, restando comprovado que o descumprimento do acordo não guarda relação com a operação realizada. A parte devedora manifestou-se ao ID 226700187. A parte credora peticionou, ao ID 229120861. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Analisando os autos, verifico que as partes firmaram acordo, no prazo para contestação (ID 216496805), conforme reconhecido pelo autor, todavia, este não comunicou ao Juízo sobre o acordo firmado, de modo que não houve a suspensão ou homologação do acordo. Desse modo, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença. Revogo a sentença de ID 194837488. Retifique-se a autuação para Ação Monitória. Fica a parte autora intimada a apresentar planilha com o valor total do débito, bem como o acordo firmado, que gerou o contrato n. 900348938, visando a quitação da dívida, no valor de R$ 29.809,28. Prazo de 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão proferida viola frontalmente o disposto nos art. 502 e 508 do CPC e art. 5 XXXVI da CF, bem como é contrária aos documentos existentes nos autos, sendo proferida por indução a erro pelo devedor, o que não se pode admitir”; (b) “ainda que o referido acordo restasse realizado no prazo para defesa processual, caberia ao devedor apresentar manifestação nos autos no prazo para defesa”; (c) “resta vedado a parte discutir nos autos matérias já decididas ou preclusas, restando repelida toda matéria de defesa após o trânsito em julgado da decisão”; (d) “qualquer matéria relativa a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor restaria possível mediante defesa, não apresentada nos autos, cuja sentença transitada em julgado repele sua arguição, visto a preclusão do direito”; (e) “o acordo firmado entre as partes em 11/04/2024, concedeu ao executado o desconto de aproximadamente 90% do valor do débito exequendo, a serem pagos em 70 parcelas”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da “decisão interlocutória recorrida, que “revoga” a sentença transitada em julgado, violando a coisa julgada e aos termos dos artigos 502, 508 e 509, § 4o do CPC”. Preparo recursal recolhido (id 72572001). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pela ora agravante para a cobrança do débito de R$ 226.302,99, oriundo de contrato de cartão de crédito. O pedido monitório foi julgado procedente e constituído o título executivo judicial nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória proposta por BANCO C6 S.A. em face de ERNANDES PASSOS DAS CHAGAS, partes qualificadas nos autos, visando ao recebimento da quantia de R$ 226.302,99, juntando para tanto os documentos de ID 185180246,185180249,185180251,185180253,185180255,185180256. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Regularmente citado, o réu não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios, consoante se depreende da certidão de ID194208973. BREVEMENTE RELATADO, DECIDO. Tratando a matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a não oposição dos embargos faz presumir, em favor da parte autora verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quando corroborados pelos documentos juntados, impondo-se o acolhimento da sua pretensão. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$226.302,99, acrescida de correção monetária e juros de mora a partir da última planilha apresentada ao ID 185180257, a fim de que não incidam juros sobre juros, evitando-se o enriquecimento ilícito. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC). Por ser o réu revel, desnecessária sua intimação pessoal, a teor do art. 346 do CPC. Cadastre-se a revelia nos sistemas informatizados. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Em sede de impugnação à fase de cumprimento de sentença, a parte executada/agravada alega que as partes celebraram acordo extrajudicial em 11 de abril de 2024, em que o débito, renegociado, passou para R$ 29.809,28, a ser adimplido em 70 (setenta) parcelas de R$ 621,16, após “entrada” de R$ 894,28 (id 224362913). Argumenta que o acordo teria sido rescindido unilateralmente pela instituição financeira após a quitação das primeiras duas parcelas, por ele ter procedido à "compra de dólares" no cartão, a qual alega desconhecer. A instituição financeira, por sua vez, não contesta a existência do aludido acordo, mas nega que o teria rescindido por ausência de justa causa, e sim após o executado ter inadimplido a terceira parcela da avença. A “exequente” então pediu a suspensão do curso do processo para analisar a renovação do acordo extrajudicial, conforme pleiteado pelo “executado”. Concedido o prazo para manifestação, ela não apresentou resposta específica a respeito, limitando-se à versão de que a rescisão do acordo teria sido legítima. Ato contínuo foi acolhida a impugnação à fase de cumprimento de sentença. Consequentemente foi “revogada” essa decisão, sob o fundamento de que a parte autora/exequente/agravante deveria ter comunicado a celebração acordo extrajudicial. Por isso, foi determinada a retificação da classificação judicial dos autos para “ação monitória”. Pois bem. Em que pese a decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não constituir meio processual adequado para rescindir a coisa julgada que subsidia a fase de cumprimento da sentença (Código de Processo Civil, artigos 508 e 509, § 4o), certo é que a precedente preclusão (ou não) deve ser compatibilizada com outros princípios processuais para que seja estruturado um ordenamento jurídico seguro, coerente e harmônico, sobretudo por meio da interpretação teleológica e sistemática das normas jurídicas correlatas. A matéria controvertida reside concretamente na incidência de relevante fato processual não comunicado pelas partes (preclusão), centrado no intercorrente acordo extrajudicial, à desconstituição da sentença de procedência do pedido monitório (coisa julgada). O instituto da preclusão consta no Código de Processo Civil, em suas variantes temporal (art. 223), lógica (art. 1.000) e consumativa (art. 507, às partes, e art. 505, ao julgador). Conforme conceituação clássica de Chiovenda, a preclusão seria a: [...] a perda ou extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo simples fato de terem sido atingidos os limites previstos na lei para seu exercício”. Essa perda, extinção ou consumação seria “sofrida pelo fato: a) ou de não haver observado a ordem assinalada pela lei ao seu exercício, como os prazos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das exceções; b) ou de haver exercido uma atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou o cometimento de um ato incompatível com a intenção de impugnar uma sentença; c) ou de haver já exercido validamente a faculdade uma vez (consumação propriamente dita)1. Ela está ligada à certeza e à segurança jurídica a fim de garantir a celeridade e a ordem dos atos processuais, bem como evitar retrocessos na marcha processual. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário e dos documentos que instruem o presente recurso, é de se pontuar que: (a) a parte autora/exequente demonstrou a existência do débito no valor de R$ 226.302,99 (ids 185180245 e 185180257); (b) parte ré/executada, por outro lado, deixou de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do ônus da parte autora, tendo em vista que foi devidamente citada, mas não apresentou embargos à monitória (id 194208973); (c) foi prolatada sentença de procedência do pedido monitório, que transitou em julgado em 28 de maio de 2024 (id 198786536); (d) iniciada a fase de cumprimento de sentença, sem manifestação da parte executada, foi determinado o bloqueio de ativos por meio do Sisbjaud, o qual resultou parcialmente frutífero (bloqueadas as quantias de R$ 50,28 e de R$ 1.741,68); (e) a parte executada apresentou impugnação à penhora em que pediu a liberação dos valores, pois seriam verbas de origem alimentar, auferidas em virtude de sua atividade laboral como motorista de aplicativo (o e. Juízo de origem acolheu a impugnação - id 215420588); (f) a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando a existência de acordo para renegociação do débito, realizado antes da prolação da sentença (id 216496803); (g) a parte exequente reconhece a existência do acordo, mas alega que o mesmo foi rescindido após a parte executada não realizar o pagamento da terceira parcela (id 221540629); (h) a impugnação foi colhido pelo e. Juízo de origem que “revogou” a sentença e determinou nova “autuação em ação monitória” para cobrança do valor constante no acordo (decisão ora revista). No quadro processual que ora se apresenta, ambas as partes (autora/exequente e ré/executada) aparentemente teriam violado o dever de cooperação ao omitirem a celebração do aludido acordo na fase de conhecimento da ação monitória, uma vez que é incontroverso que o acordo extrajudicial teria ocorrido antes da prolação da sentença de procedência do pedido monitório (em 11 de abril de 2024). Em virtude da aparente necessidade de se contextualizar a extensão do “título executivo judicial”, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). A um, as partes reconhecem a existência de renegociação da dívida que reduziu consideravelmente o débito de R$ 226.302,99 para R$ 29.809,28, ainda que discordem das razões pelas quais a avença teria sido rescindida após adimplemento de duas parcelas (inadimplência da 3a parcela do acordo ou indevido saque em dólar). A dois, há o pedido da parte executada para que seja homologado o referido acordo, uma vez que estaria disposto a adimplir a obrigação nos moldes pactuados (id 216496803). A três, o acordo não preveria as consequências em caso de inadimplemento para autorizar a parte exequente a eventualmente cobrar o valor inicialmente devido. A quatro, há a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial em fase de cumprimento de sentença, haja vista que as partes, ao menos à época, foram capazes de estabelecer deveres e obrigações que seriam benéficas para ambas. A cinco, “há o interesse do exequente na solução amigável da demanda” (id 221266978). Sobre o tema, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL APRESENTADO PARA HOMOLOGAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGULAR. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. I. A autenticidade da assinatura digital, que torna prescindível o reconhecimento de firma por tabelião, pode ser comprovada por certificado da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou por qualquer outro certificado admitido pelos interessados, nos termos dos artigos 1o e 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, e do artigo 4o da Lei 14.063/2020. II. Em se tratando de acordo extrajudicial celebrado para o pagamento parcelado da dívida, com a suspensão do processo pelo prazo respectivo, não há que se cogitar de assinatura de testemunhas, requisito não exigido pelo artigo 922 do Código de Processo Civil. III. De acordo com o § 4o do artigo 784, aplicável ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771 do Código de Processo Civil, acordo extrajudicial cuja autenticidade das assinaturas das partes é certificada eletronicamente supre o reconhecimento de firma e dispensa a presença de testemunhas. IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1963712, 0723783-08.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025) Ementa. Processo civil. Cumprimento de sentença coletiva. CÁLCULOS. homologação. superveniente Erro material admitido pelas partes. fidelidade à coisa julgada. preclusão flexibilizada. Agravo de instrumento provido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à anulação da decisão que, a partir da preclusão da decisão de homologação da planilha de cálculos, teria ordenado a expedição das requisições, independentemente de erro, em fase de cumprimento de sentença coletiva. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0704520-04.2021.8.07.0018, ajuizada pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (AES/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao recebimento dos valores relativos ao adicional de insalubridade nos períodos de afastamento previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único, com condenação do Distrito Federal (ora agravante) a restituir os valores eventualmente suprimidos, observada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correto o reconhecimento da preclusão da decisão de homologação dos cálculos, em hipótese de erro material posteriormente admitido pelas partes litigantes. III. Razões de decidir 4. A preclusão deve ser compatibilizada com outros princípios processuais para que seja estruturado um ordenamento jurídico seguro, coerente e harmônico, sobretudo por meio da interpretação teleológica e sistemática das normas jurídicas correlatas. 5. A fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e da coisa julgada (CPC, arts. 508 e 509, § 4o). [...] IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento provido. Anulada a decisão de homologação dos cálculos. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 223, 489, § 3o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, 1.000. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.930.477/PR, rel. desig. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT, acórdão 1382219, rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 27.10.2021. (Acórdão 1958190, 0733249-89.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025) Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal tão somente para suspender os efeitos da decisão que teria revogado a sentença (coisa julgada) e determinada nova autuação da ação monitória. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator